Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-45.2025.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 PARA A MAJORAÇÃO. SEM FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa questiona: a busca pessoal e veicular realizada; a condenação por tráfico de drogas e receptação; e a fração aplicada na primeira e segunda etapas da dosimetria.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa da receptação; (iii) definir se a fração de 1/8 para a exasperação da pena-base foi corretamente aplicada; (iv) definir se pode ser aplicada fração diversa de 1/6 (um sexto) de aumento decorrente da agravante da reincidência.
III. Razões de decidir
3. Considera-se lícita a busca pessoal e veicular executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e receptação.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
7. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa, caso o réu não apresente prova hábil a demonstrar a sua boa-fé.
8. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
9. A fração do aumento aplicada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência deve ser reduzida para 1/6 (um sexto), por ausência de fundamentação idônea que justifique patamar superior.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.